Tribunal: TJMT
Processo: 1015079-10.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015079-10.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CREUSA DE SOUZA - CPF: 617.030.791-91 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ATAIR LEME DE SOUZA - CPF: 129.076.349-68 (APELADO), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO), ESPÓLIO DE ATAIR LEME DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SOBREPARTILHA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR PROFERIDA AO FUNDAMENTO DE QUE A PRETENSÃO DEVERIA SER DEDUZIDA NOS AUTOS DO PRÓPRIO INVENTÁRIO – VEÍCULOS VENDIDOS HÁ ANOS PELO AUTOR DA HERANÇA, SITUADOS EM LUGAR DESCONHECIDO DA VIÚVA INVENTARIANTE – PEDIDO DE “
BAIXA DEFINITIVA
” DOS VEÍCULOS PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO FORMULADO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO – INDEFERIMENTO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA – DECISÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA À ÉPOCA – INVENTÁRIO FINALIZADO – HERDEIRA ÚNICA – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA AUTORIZA-LA A TRANSFERIR PARA SI OU PARA OUTREM O ÚNICO VEÍCULO INTEGRANTE DO ACERVO PATRIMONIAL PARTILHÁVEL – POSTERIOR LOCALIZAÇÃO DO COMPRADOR DE UM DOS VEÍCULOS VENDIDOS PELO FALECIDO – PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR DA VIÚVA NA MODALIDADE NECESSIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL PARA AUTORIZA-LA A TRANSFERIR PARA SI A PROPRIEDADE DO VEÍCULO AINDA REGISTRADO EM NOME DO FALECIDO – SENTENÇA REFORMADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (CPC, ART. 1.013, §3o, I) – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo prova de que o veículo não fora objeto de partilha nos autos do Inventário porque não localizado pela inventariante à época, bem como de que a viúva é a única herdeira do falecido e de que a ele foi entregue a integralidade do acervo patrimonial indicado como partilhável nas últimas declarações do Inventário, que não menciona o veículo objeto de sobrepartilha, deve ser reconhecida a existência de interesse de agir, na modalidade interesse-necessidade, dada a imprescindibilidade de pronunciamento jurisdicional para autorizá-la a transferir para si ou para outrem a titularidade do automóvel ainda registrado em nome do falecido perante o órgão de trânsito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CREUSA DE SOUZA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Sobrepartilha
”

(Proc. no 1015079-10.2023.8.11.0003),
ajuizada pela apelante em relação aos bens deixados por seu falecido marido ATAIR LEME DE SOUZA, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir da autora/apelada por entender que a pretensão de “
sobrepartilha de um bem móvel de propriedade do falecido
(...)
deverá ser deduzida no próprio bojo do inventário (Processo n.o 1013520-91.2018.8.11.0003), conforme a inteligência do art. 670, parágrafo único, do CPC
”
(cf. Id. no 174876241).

A autora/apelante pondera que a ação de Sobrepartilha foi ajuizada para fins de “
transferência de propriedade do veículo de placa HQG-9323 para o nome do atual possuidor
”, a saber, Sandro Candido dos Santos, e assevera que o pedido formulado para essa finalidade nos autos do Inventário fora indeferido justamente sob entendimento “
de que tal pleito deveria ser manejado em ação própria e autônoma
”, restando a decisão mantida por esta eg. Corte quando do desprovimento do RAI no 1001597-09.2020.8.11.0000 (sic – cf. Id. no 174876243 - Pág. 4/5).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
a fim de que seja reconhecida a existência do interesse de agir e a adequação da via eleita pela autora e, estando o feito apto a julgamento, seja aplicada a teoria da causa madura (na forma do art. 1.013, §3o, I, do CPC), com a consequente análise e procedência integral do pedido, a fim de que seja realizada a sobrepartilha do veículo de placa HQG-9323, transferindo-se a titularidade deste ao Sr. Sandro Candido dos Santos, por ser este o atual possuidor do referido caminhão ou, caso assim não entenda, que seja este transferido para o nome da viúva
”, única herdeira do falecido (sic – cf. Id. no 174876243 - Pág. 11/12).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, a ação de “
Inventário e Partilha
” (Proc. no 1013520-91.2018.8.11.0003) ajuizada pela viúva/autora/apelante visava partilha dos bens deixados
por seu falecido marido Atair Leme de Souza, entre eles o caminhão Mercedes Benz/L 1113 de placas HQG-9323, que, segundo a inicial daquela demanda, “
já não estavam mais em
(...)
posse
(do falecido)
há muito tempo
” por terem “
sido vendidos pelo
de cujus
a terceiros que são desconhecidos da requerente
” (sic – cf. Id. no 17077600 - Pág. 2 daqueles autos).

O pedido de “
baixa definitiva dos veículos arrolados nas primeiras declarações
”, formulado pela viúva/apelante durante a tramitação do inventário ao fundamento de impossibilidade de partilha por se encontrarem “
em lugar incerto e não sabido
”, foi indeferido sob entendimento de que “
tais providências
(deveriam)
ser tomadas nas vias administrativas ou através de ação autônoma, perante o juízo competente
” (cf. Id. no 27304686 dos autos do Inventário), restando a r. decisão mantida pelo v. acórdão proferido por esta eg. Corte
quando do desprovimento do RAI no 1001597-09.2020.8.11.0000, sob os seguintes fundamentos:

“Em linhas gerais, a inventariante pretende remover sumariamente qualquer vínculo existente entre os veículos e seu falecido marido ao fundamento de que a não adoção dessa medida poderá ensejar constituição ou majoração de eventuais débitos tributários incidentes sobre os bens, e.g. IPVA, multas de trânsito, condenações por responsabilidade civil, etc., tudo sob os fundamentos de que “não se pode prejudicar o espólio” e de que já existe uma dívida trabalhista que absorveria a integralidade do acervo patrimonial do espólio, constituído por um veículo e uma aplicação financeira.

Sucede, porém, que se encontra
completamente acertada a conclusão decisória de indeferimento do pedido e remessa dos interessados às vias ordinárias
, não por interesse deliberado em prejudicar o espólio, mas verdadeiramente protege-lo de violação a seus direitos que deveriam, em verdade, há muito tempo já ter sido tutelado.

Além da pretensão de “baixa” do veículo furtado de seu nome representar indevida perda – ou renúncia – a parte de seu patrimônio, porque, se algum dia recuperado, não mais lhe pertenceria, o contrário ocorre em relação aos demais veículos.

Ora, como poderia simplesmente ocorrer a “baixa” do veículo? Em nome de quem esses seriam colocados?
Caberia, realmente, deduzir pretensão jurídica em ação própria contra o possuidor do veículo, para condená-lo à obrigação de transferir o bem para seu nome
e eventualmente indenizar por qualquer dano causado ao autor da herança ao longo dos anos.

Trata-se, verdadeiramente, de
impossibilidade ou inviabilidade de adoção da medida no seio do próprio processo de inventário, processo de jurisdição voluntário no qual não se pode instalar caráter litigioso, especialmente se esse envolve terceiras pessoas que não figuram ou não pretendem figurar como herdeiros e credores
.

Assim, até por ausência de qualquer fundamento legal que autorize a medida requestada, não diviso o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso”
(
grifei
e
destaquei
).

A viúva apresentou últimas declarações informando que se tornou a única herdeira em razão da renúncia dos filhos aos respectivos quinhões e, como fora indeferido o pedido de “
baixa definitiva dos
(três)
veículos arrolados nas primeiras declarações
”, a saber, a VW/Parati CL, placas JXZ-5674, ano/modelo 1991/1991, o caminhão Silverado CONQ HD, placas JYZ-0412, ano/modelo 1999/2000, e o caminhão objeto da sobrepartilha, pediu lhe fora entregue o único bem partilhável, a saber, o veículo Hyundai/Santa Fé 3.5, de placas NTZ-4360 (cf. Id. no 32166934 dos autos do Inventário).

Assim procedeu o MM. Juiz, que proferiu sentença e ordenou expedição do “
Alvará Judicial n° 056/2021
”, que autoriza a viúva “
a transferir para si ou a quem indicar, a propriedade do veículo caminhonete Hyundai Santa Fé, Placa NTZ-4360, nos termos da sentença
” (cf. Ids. no 48496666 e 51676055daqueles autos),

Pautada nos fundamentos do v. acórdão proferido no RAI no
1001597-09.2020.8.11.0000
e ciente da inexistência de litígio, já que localizado o comprador do caminhão
Mercedes Benz/L 1113 de placas HQG-9323
, a viúva ajuizou ação de Sobrepartilha pedindo transferência do veículo “
diretamente para o nome e titularidade do Sr. Sandro Candido dos Santos, oficiando-se o DETRAN-MT para o cumprimento de tal ordem
”, ou, alternativamente, fosse o veículo “
transferido para o nome da autora, na qualidade de viúva do Sr. Atair Leme de Souza, considerando que os demais herdeiros já renunciaram ao quinhão que lhes competia no momento do inventário dos demais bens deixados pelo falecido
” (sic – cf. Id. no 174876219 - Pág. 10/11 dos presentes autos).

Embora o procedimento de sobrepartilha não possa ser utilizado para transferir bens diretamente a pessoas físicas ou jurídicas diversas dos herdeiros do falecido, carecendo a demanda de interesse de agir na modalidade interesse-adequação, parece induvidosa a existência interesse de agir da viúva na modalidade interesse-necessidade, pois imprescindível a obtenção de pronunciamento jurisdicional para viabilizar a transferência da titularidade do veículo que, até os dias atuais, permanecem registrados em nome do falecido.

E como realmente não há litígio e a viúva, conforme já decidido por sentença transitada em julgado nos autos do Inventário, é a única herdeira do falecido, não diviso óbice algum à procedência do pedido subsidiário formulado na ação de Sobrepartilha, para que, além daquele veículo Hyundai Santa Fé de placas NTZ-4360, seja-lhe entregue também o caminhão
Mercedes Benz/L 1113 de placas HQG-9323, ainda registrado em nome do falecido (cf. Id. no 174876228).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a r. sentença apelada e, aplicando a teoria da causa madura, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação de Sobrepartilha para que, à semelhança do procedimento adotado na ação de “
Inventário e Partilha
” (Proc. no 1013520-91.2018.8.11.0003), seja expedido Alvará Judicial autorizando a viúva Creusa de Souza a transferir para si, ou a quem indicar, a propriedade do caminhão
Mercedes Benz/L 1113 de placas HQG-9323, caso não existam débitos fiscais, gravames e/ou outros óbices.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023